Tribunal: TJMT
Processo: 1028358-38.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028358-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ERICO ADRIANO ROSSETTO POLIZZELI - CPF: 420.337.481-20 (ADVOGADO), ERICO ADRIANO ROSSETTO POLIZZELI - CPF: 420.337.481-20 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (AGRAVADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Exceção de pré-executividade. Citação válida. Bloqueio de valores. Alegação de impenhorabilidade. Não comprovação.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em ação de execução de título extrajudicial, mantendo o bloqueio de valores em conta bancária do agravante. Alegações de nulidade da citação, prescrição e impenhorabilidade dos valores bloqueados.

II.
Questão em discussão
2. A controvérsia envolve (i) a validade da citação realizada no endereço do executado, recebida pelo porteiro do prédio, e a consequente alegação de prescrição; e (ii) a impenhorabilidade dos valores bloqueados, sob a alegação de serem verba alimentar.

III.
Razões de decidir
3. A
citação realizada nos moldes do art. 248, § 4º, do CPC é válida, salvo prova de ausência de recebimento pelo destinatário, o que não foi demonstrado.
4. A prescrição foi afastada em razão da interrupção pelo despacho citatório, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC.
5. Quanto à impenhorabilidade, os valores bloqueados não foram comprovadamente de natureza alimentar, sendo insuficiente a documentação apresentada para demonstrar sua origem salarial.
6. A exceção de pré-executividade exige prova pré-constituída e incontroversa, o que não foi atendido no caso.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A citação realizada conforme o art. 248, § 4º, do CPC é válida, salvo prova inequívoca de prejuízo ou de que o ato não chegou ao conhecimento do destinatário.
2. É ônus do executado comprovar, de forma cabal, a natureza alimentar dos valores bloqueados para fins de reconhecimento de impenhorabilidade."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 240, § 1º; 248, § 4º; 833, IV.

Jurisprudência relevante citada:

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 248, § 4º; art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2069123/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03/10/2023; EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 03/10/2018.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ÉRICO ADRIANO ROSSETTO POLIZZELI contra decisão proferida pela MM. Juíza da Vara Única de Jauru/MT, que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pela Cooperativa de Crédito SICREDI Biomas, indeferiu a exceção de pré-executividade e manteve o bloqueio de valores na conta bancária do agravante, no montante de R$ 4.991,40.

Assegura que a citação é nula, pois “o executado não Morava no endereço correspondente da citação, e que nem mesmo residia no Brasil, a partir de meados de 2019, foi para o exterior exibindo endereços de moradia e documentos de trabalho”, ainda que “
a citação foi entregue para alguém do prédio, porem foi nula de pleno direito, pois o Agravado nem mesmo morava no local na data da citação, e pelo fato que não ocorreu a citação,, houve a prescrição da pretensão dos títulos conforme Arts 206§ 5 I, do Código civil
”
.

O agravante alega impenhorabilidade da quantia bloqueada, argumentando que se trata de verba alimentar, pois é advogado autônomo e essa é sua única fonte de renda.

Pede o provimento do recurso para “
cassação, em definitivo, da decisão interlocutória, que rejeitou a exceção de pré executividade hostilizada, conhecendo-se equivocada a decisão, determinando esse Egrégio Tribunal, aquele Douto Juízo a” quo” que proceda ao desbloqueio da conta do Agravante, estornando os valores constritos com a devolução do numerário depositado a seu favor”.

Nas contrarrazões a agravada requer o não provimento do recurso (Id. 250228173).

É relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Erico Adriano Rosseto Polizzeli, contra decisão proferida na ação

de execução de titulo extrajudicial rejeitou

a exceção de pré executividade.

Eis no ponto de interesse o teor da decisão agravada.

1 - Da alegação de nulidade da citação e prescrição do título.

Inicialmente, o excipiente alega a nulidade da citação, sustentando que a carta citatória foi recebida pelo porteiro do prédio, e não por ele próprio, o que, segundo sua alegação, configuraria vício na citação.

Contudo, conforme o disposto no art. 248, § 4º, do CPC, é válida a citação realizada por carta quando esta é entregue ao porteiro do edifício em que o citando reside, salvo se demonstrada a inexistência de entrega ao destinatário ou outro motivo de nulidade. No caso em tela, o excipiente não trouxe aos autos qualquer prova de que a citação não lhe foi entregue ou de que houve prejuízo decorrente do ato.

Cumpre ainda observar que a parte final do dispositivo menciona situação de possível não recebimento pelo porteiro quando declarar por escrito que o destinatário está ausente. Sobre esse trecho em específico, embora o executado alegue que estava residindo nos Estados Unidos à época da citação, constato que em nenhum dos documentos que juntou existe a informação de residência fora do Brasil ainda em 2019, pelo contrário, há apenas comprovantes de uma “possível” residência em 2022. De outro lado, a redação do dispositivo é clara em exigir que o funcionário da portaria declare por escrito a ausência do destinatário, o que inexiste no recibo de entrega.

Ademais, embora o executado alegue que o zelador tenha informado ao carteiro sua suposta mudança no ato de entrega, também não verifico nos autos comprovação de tal informação.

Ressalto ainda que o excipiente é advogado, ou seja, tem conhecimento da lei não só com relação à necessária comprovação das mencionadas alegações, quanto com relação à necessidade de manter o endereço e dados cadastrais atualizados para recebimento de intimações por correio, mandado ou ainda publicações em diário.

Assim, não restando comprovada qualquer irregularidade na citação, entendo que a citação foi válida e atingiu sua finalidade de informar o excipiente sobre o processo, permitindo-lhe o exercício pleno do direito de defesa.

Por mera consequência das condições acima apresentadas, não haveria o que se falar em prescrição nos próprios termos apresentados pelo excipiente diante da citação válida. Todavia, vale lembrar que a prescrição se interrompe com o despacho citatório, conforme inteligência do art. 240, § 1° do CPC, mais uma razão pela qual não procede o argumento.

2 – Da alegação de que o bloqueio recaiu sobre verba salarial.

O executado alega a impenhorabilidade de salário sobre o valor bloqueado informando que o mencionado valor teria origem em verba falimentar, advinda de honorários advocatícios. Todavia junta como comprovante apenas um contrato de aluguel datado de 21 de março de 2024, defendendo que a quantia serviria ao pagamento da locação.

De pronto observo que a mencionada documentação não se presta a comprovar a origem dos valores como proventos salariais, e nem mesmo pagamento de honorários. De outro lado, verifico que embora o contrato de aluguel juntado seja datado de março/2024, o registro das assinaturas em cartório do referido instrumento ocorreu em 21/05/2024, ou seja, apenas 06 (seis) dias após a realização do bloqueio em conta (id. 162449022 – Resultado em 15/05/2024). Ainda que se trate de eventual coincidência, entendo como razoável para também não acolher o pedido.

Por último, ressalto que a exceção de pré-executividade, por se tratar de uma medida de defesa que não admite dilação probatória, exige que a prova do alegado seja pré-constituída e incontroversa, o que não ocorreu no presente caso.

Além disso, a natureza salarial dos valores bloqueados não pode ser presumida, cabendo ao excipiente o ônus de demonstrar de forma cabal que os valores bloqueados decorrem exclusivamente de verba salarial, situação que aqui não se apresenta.

Ante o exposto,
indefiro

a exceção de pré-executividade apresentada bem como o pedido de reconsideração do bloqueio. (cf. Id. 167760).

A controvérsia reside na alegação de nulidade da citação, sob o argumento de que a carta foi recebida por terceiro. Como consequência, sustenta-se que, diante da nulidade, teria ocorrido a prescrição e que o valor bloqueado na conta-corrente seria impenhorável.

Cuida-se na origem de ação monitoria proposta por SICRED Noroeste do Mato Grosso e Acre, com a finalidade de receber R$ 280.133,22 (duzentos e oitenta mil cento e trinta e três reais e vinte e dois centavos) decorrente do contrato nº B302323528 - Crédito Fácil ATM; contrato nº B402315187 - Crédito Fácil ATM; contrato nª 00004763330091239004 – Cartões de Crédito, oriundo da conta corrente n.º 08596-0, de titularidade do requerido, o aviso de recebimento da carta de citação foi juntado aos autos em 15 de julho de 2019. Ausente à oposição de embargos monitórios, o mandado inicial foi convertido em mandado executivo (Id. 28722469, autos

de origem).

Pois bem.

O agravante sustenta a nulidade da citação realizada no endereço de sua antiga residência, na medida em que, à época, residia no exterior. Entretanto, os autos demonstram que a citação foi realizada conforme o disposto no art. 248, §4º, do Código de Processo Civil, permitindo-se a entrega ao porteiro do edifício onde o citando reside, salvo prova de que o ato não chegou ao conhecimento do destinatário, o que não foi comprovado pelo agravante.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO. NULIDADE. FUNCIONÁRIO DA PORTARIA. ENTREGA. DOCUMENTO ESCRITO. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVA EM CONTRÁRIO. ADMITIDA. 1. Ação de cobrança ajuizada em 30/06/2016, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 08/08/2022 e concluso ao gabinete em 10/05/2023.2. O propósito recursal é decidir se é absoluta a presunção de validade da citação entregue a funcionário da portaria do condomínio sem declaração por escrito que o citando está ausente.3. O art. 248, § 4º, do CPC determina que nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.4. A jurisprudência deste STJ é assente no sentido de que a expedição da carta, mandato ou edital é apenas parte da citação, que somente irá se perfazer quando o demandado efetivamente receber a informação.5. Presume-se relativamente válida a citação entregue sem ressalvas ao funcionário da portaria, de forma a possibilitar ao réu alegar e comprovar sua ausência ao tempo da entrega da carta no condomínio, na primeira oportunidade que lhe couber manifestar-se nos autos, sob pena de preclusão (art. 278 do CPC).6. Na espécie, a citação foi entregue a funcionário da portaria sem ressalvas, contudo, um oficial de justiça já havia afirmado que o réu não residia naquele endereço antes mesmo do ajuizamento da presente ação. Dessa forma, afasta-se a presunção de validade da citação.7. Recurso especial conhecido e provido. (STJ, Terceira Turma, REsp: 2069123 SP 2023/0143738-6, relatora Ministra Nancy Andrighi,

data de julgamento 03/10/2023, data de publicação DJe 09/10/2023).

A alegação de nulidade da citação, fundamentada no fato de que o executado residia no exterior e o aviso de recebimento foi assinado por terceiro, não se sustenta, pois os documentos apresentados referem-se ao ano de 2022, enquanto a citação ocorreu em 2019. Dessa forma, a controvérsia exige dilação probatória, o que é incompatível com o âmbito restrito da exceção de pré-executividade.

Em relação a prescrição, anoto que o débito é referente a fatura

de cartão de crédito, a primeira fatura é datada de junho de 2014 e a ultima foi emitida em

março de 2015. A

ação foi proposta em 27 de fevereiro de 2019, o despacho ordenatório de citação foi proferido em 28 de fevereiro de 2019, a considerar

que o prazo prescricional é quinquenal, não ocorreu a prescrição.

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA. PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL: QUINQUENAL. ART. 206, § 5º, I, CC. I - A Sexta Turma deste Tribunal possui precedentes, inclusive de minha relatoria, adotando o prazo prescricional de dez anos previsto no art. 205 do Código Civil para a cobrança de dívida de cartão de crédito, afastando o prazo quinquenal do art. 206, § 5º, I, do Código Civil por se referir à pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. II - O Colendo Superior Tribunal de Justiça, contudo, vem entendendo que dívidas de cartão de crédito cobradas em sede de ação monitória, desde que instruída com o respectivo contrato e com documento capaz de indicar o quantum pleiteado, devem ser cobradas no prazo máximo de cinco anos previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002, vez que persegue a monitória, na prática, dívida líquida ( REsp 1327786/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 05/09/2012). III - Igual orientação deve ser aplicada aos casos de ação de cobrança proposta pela Caixa Econômica Federal objetivando o pagamento de dívida de cartão de crédito, conforme precedentes desta Corte e dos Tribunais Regionais Federais da 3ª e 5ª Regiões. IV - Tendo sido reduzido pelo Código Civil/2002 o prazo para o ajuizamento de ação de cobrança objetivando o pagamento de dívida (antes de vinte anos, prazo geral para as ações pessoais, e atualmente de cinco anos, prazo específico para a cobrança de dívidas líquidas e inexistente no Código Civil/1916) e não tendo transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada (maio/1999 - janeiro/2003), deve prevalecer o prazo estabelecido na novel legislação, que somente começará a correr a partir de sua vigência (11/01/2003). Inteligência do art. 2.028 do Código Civil/2002. V - Sendo o termo inicial da prescrição, no caso concreto, a data da consolidação da dívida imputada ao réu, 1º/05/1999, e tendo transcorrido, à época do ajuizamento da ação de cobrança, 18/11/2008, o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil/2002, deve ser mantida a sentença recorrida, que reconheceu a prescrição da pretensão da Caixa Econômica Federal. VI - Recurso de apelação interposto pela CEF a que se nega provimento.

(TRF-1 - AC: 00360099720084013400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, Data de Julgamento: 24/10/2016, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 04/11/2016)

No tocante aos valores bloqueados, o agravante argumenta que os valores bloqueados na conta bancária possuem natureza alimentar, por representarem honorários advocatícios, que são sua única fonte de renda. Todavia, para que se configure a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, é necessário que o devedor comprove a origem salarial dos valores ou sua natureza de verba de caráter alimentar.

O agravante não juntou aos autos provas suficientes que demonstrem de maneira inequívoca que os valores bloqueados decorrem exclusivamente de honorários advocatícios recebidos em caráter alimentar, especialmente porque o contrato de locação apresentado não comprova a origem direta dos valores penhorados como proventos alimentares.

A propósito:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. AUSÊNCIA DE CARÁTER ABSOLUTO DA CONTA SALÁRIO. A CORTE ESTADUAL, COM FUNDAMENTO NA ANÁLISE DAS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS, AFIRMOU A LEGALIDADE DA PENHORA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO QUE IMPLICARIA REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1. A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. (...). 4. Agravo Interno do particular desprovido. (STJ – Primeira Turma - AgInt no AREsp 1284499/RJ - Rel. Des. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5) - Julgado em 27/09/2021 - DJe 29/09/2021).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.BLOQUEIO DO PERCENTUAL DE 30% DO SALÁRIO DA PARTE EXECUTADA. POSSIBILIDADE. 1.
Conforme a jurisprudência do S
uperior Tribunal de Justiça, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, inciso IV, do CPC/73, para alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência. 2. Não apresentação pelas partes agravantes de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 3. Agravo Interno Desprovido. (STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp 1609848/SE - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 22/10/2018 - DJe 29/10/2018).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. (...). 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (STJ - Corte Especial - EREsp 1582475/MG - Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES - Julgado em 03/10/2018 - DJe 16/10/2018).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024